Tribunal: TJSP
Processo: 1007613-84.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
r (Súmula Vinculante 07). Quando ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). Afastamento da mora que exige a demonstração da abusividade dos encargos no período de normalidade do contrato, não bastando o simples ajuizamento de ação revisional, e nem tampouco a demonstração da abusividade apenas dos encargos incidentes no período de inadimplência. Questões pacificadas no julgamento do Recurso Especial 1.061.530-RS, em sede de recursos repetitivos, pelo STJ. Embargos à execução julgados improcedentes. Sucumbência atribuída exclusivamente à parte embargante. Condenação em honorários advocatícios majorada para 11% do valor da causa. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso da parte embargada provido e recurso da parte embargante conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido, prejudicado o agravo interno.
(TJSP; Apelação Cível 1007613-84.2019.8.26.0100; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Nota Promissória

Relator(a):

Walter Barone

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Embargos à execução. Sentença de procedência parcial, declarando a abusividade da utilização de índice CDI-CETIP como correção monetária, fixando a sucumbência recíproca entre as partes. Irresignação de ambas as partes. Cabimento apenas do recurso do embargado. Sentença "extra petita". Alegações da parte embargante que foram analisadas pela r. sentença. "Decisum" de primeiro

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Embargos à execução. Sentença de procedência parcial, declarando a abusividade da utilização de índice CDI-CETIP como correção monetária, fixando a sucumbência recíproca entre as partes. Irresignação de ambas as partes. Cabimento apenas do recurso do embargado. Sentença "extra petita". Alegações da parte embargante que foram analisadas pela r. sentença. "Decisum" de primeiro grau, por outro lado, que declarou a abusividade da utilização de índice CDI-CETIP como correção monetária, o que não foi alegado na inicial. Vedação de conhecimento de matéria de ofício. Súmula 381 do STJ. Nulidade da r. sentença reconhecida. Feito que comporta julgamento imediato, nos termos do artigo 1.013, §3o, II, do Código de Processo Civil. Insurgência da parte embargante quanto à capitalização de juros não conhecida por configurar inovação recursal. Cerceamento de defesa inocorrente. Cédula de Crédito Bancário representativa de qualquer natureza é título executivo extrajudicial. Súmula 14 do TJSP. Cédula de Crédito Bancário referente ao quarto aditivo que constitui o título exequendo, tendo sido cumpridos todos os requisitos do art. 28, caput, da Lei no 10.931/04. Limitação dos juros a 12% ao ano, conforme redação original do art.192, §2o, da CF, que dependia de Lei Complementar (Súmula Vinculante 07). Quando ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). Afastamento da mora que exige a demonstração da abusividade dos encargos no período de normalidade do contrato, não bastando o simples ajuizamento de ação revisional, e nem tampouco a demonstração da abusividade apenas dos encargos incidentes no período de inadimplência. Questões pacificadas no julgamento do Recurso Especial 1.061.530-RS, em sede de recursos repetitivos, pelo STJ. Embargos à execução julgados improcedentes. Sucumbência atribuída exclusivamente à parte embargante. Condenação em honorários advocatícios majorada para 11% do valor da causa. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso da parte embargada provido e recurso da parte embargante conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido, prejudicado o agravo interno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000163919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007613-84.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO BRADESCO S/A, são apelados/apelantes TEXTIL DALUTEX LTDA,
HANNA KNOPFLER e LUDOVIT KNOPFLER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso do embargado e conheceram em parte do recurso dos
embargantes e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento, julgando prejudicado o
Agravo Interno interposto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007613-84.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21387
2/13
VOTO No 21387
Apelante/Apelado(s): Banco Bradesco S/A
Apelado/Apelante(s): Textil Dalutex Ltda e outros
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível/16a Vara Cível
Juiz(a): Felipe Poyares Miranda
CONTRATOS BANCÁRIOS. Embargos à execução. Sentença
de procedência parcial, declarando a abusividade da utilização
de índice CDI-CETIP como correção monetária, fixando a
sucumbência recíproca entre as partes. Irresignação de ambas
as partes. Cabimento apenas do recurso do embargado.
Sentença “extra petita”. Alegações da parte embargante que
foram analisadas pela r. sentença. “Decisum” de primeiro grau,
por outro lado, que declarou a abusividade da utilização de
índice CDI-CETIP como correção monetária, o que não foi
alegado na inicial. Vedação de conhecimento de matéria de
ofício. Súmula 381 do STJ. Nulidade da r. sentença
reconhecida. Feito que comporta julgamento imediato, nos
termos do artigo 1.013, §3o, II, do Código de Processo Civil.
Insurgência da parte embargante quanto à capitalização de
juros não conhecida por configurar inovação recursal.
Cerceamento de defesa inocorrente. Cédula de Crédito
Bancário representativa de qualquer natureza é título executivo
extrajudicial. Súmula 14 do TJSP. Cédula de Crédito Bancário
referente ao quarto aditivo que constitui o título exequendo,
tendo sido cumpridos todos os requisitos do art. 28, caput, da
Lei no 10.931/04. Limitação dos juros a 12% ao ano, conforme
redação original do art.192, §2o, da CF, que dependia de Lei
Complementar (Súmula Vinculante 07). Quando ausente taxa
de juros contratada, aplica-se a taxa média divulgada pelo
BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor
(Súmula 530 do STJ). Afastamento da mora que exige a
demonstração da abusividade dos encargos no período de
normalidade do contrato, não bastando o simples ajuizamento
de ação revisional, e nem tampouco a demonstração da
abusividade apenas dos encargos incidentes no período de
inadimplência. Questões pacificadas no julgamento do Recurso
Especial 1.061.530-RS, em sede de recursos repetitivos, pelo
STJ.
Embargos
à
execução
julgados
improcedentes.
Sucumbência atribuída exclusivamente à parte embargante.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007613-84.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21387
3/13
Condenação em honorários advocatícios majorada para 11% do
valor da causa. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11,
do CPC. Recurso da parte embargada provido e recurso da
parte embargante conhecido em parte e, na parte conhecida,
não provido, prejudicado o agravo interno.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra r. sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à
execução, fixando a sucumbência recíproca entre as partes, condenando a
cada uma ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
Opostos embargos de declaração por ambas
as partes, que foram rejeitados pela r. decisão de fls.365/367.
A parte embargada, ora apelante, sustenta,
em síntese, que: 1) a r. sentença padece de nulidade por ser 'extra petita'; 2)
em nenhum momento a parte embargante impugnou a atualização
monetária pelo CDI, sendo vedado ao julgador decidir de ofício, conforme
a Súmula 381 do STJ; 2) a previsão contratual de adoção da taxa CDI não
é ilegal, sendo regulada pelo Banco Central pela Resolução 1.143/1896 e
pela Circular 2.905/1999; 3) o ônus de sucumbência deve ser
integralmente atribuído à parte embargante, ante a sucumbência mínima da
parte embargada.
A parte embargante, por sua vez, também
interpôs recurso, alegando, em suma, que: 1) a r. sentença é 'extra petita',
não tendo analisado as alegações da petição inicial; 2) os embargos de
declaração foram rejeitados sumariamente, sem análise dos argumentos
levantados; 3) houve cerceamento de defesa, pois afigurava-se necessária a
produção de prova pericial; 4) a parte embargada não juntou os
aditamentos efetuados em 11/06/2015 e 26/07/2016, sendo que cada

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007613-84.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21387
4/13
aditamento impunha uma consolidação da dívida, com aplicação dos
encargos no saldo devedor e repactuação, sendo imprescindível a prova
pericial para se identificar os acréscimos dissimulados, em prejuízo da
devedora; 5) a cédula de crédito bancária não preenche os requisitos para
configuração de título executivo, pois não consta o valor das parcelas da
amortização da dívida, pois tanto o valor da dívida quanto o valor das
parcelas deveriam ser apurados mensalmente, om aplicação da taxa
flutuante 100% do CDI-over-CETIP, declarada inconstitucional pela
Súmula 176 do STJ; 6) se o documento primitivo não ostentava a
qualidade de título executivo, o terceiro aditivo tampouco o fará; 7) na
cédula de crédito original, havia sido pactuada taxa de juros de 0,287% ao
mês e 3,947% ao ano; 8) o segundo aditivo descaracterizou o item VI da
CCB original, alterando o vencimento do título, o valor do saldo devedor,
enquanto o terceiro aditivo alterou o valor do saldo devedor, a forma de
pagamento e criou novos encargos; 9) o quarto aditamento referiu-se a
prorrogação do prazo de vencimento, concessão de período de carência,
alteração da taxa de juros para 1,090% ao mês e 13,67% ao ano, além da
incorporação de valor de parcela na dívida, alteração das condições de
pagamento de parcelas ratificação da garantia real, consignação de valor de
tarifa de abertura de crédito e de saldo devedor atual; 10) apesar de os
aditivos alterarem o quadro 6, nada foi estipulado quanto à capitalização e
sua periodicidade, não podendo a parte embargante valer-se da cláusula
geral de ratificação para autorizar a capitalização, o que viola a Súmula
539 do STJ; 11) não tendo sido a capitalização de juros pactuada a partir
do segundo aditamento, deve ser afastada.
Ambos os recursos foram respondidos.
O pedido de concessão de efeito suspensivo

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007613-84.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21387
5/13
ao recurso foi indeferido pela r. decisão de fls.595 e 611.
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que os apelos
em tela foram interpostos já sob a vigência do Novo Código de Processo
Civil, aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
No presente caso, ambas as partes alegam
como preliminar de seu recurso o julgamento 'extra petita', o qual deve ser
reconhecido apenas em favor da parte embargada.
Sobre o tema, colacionam-se ensinamentos
da doutrina:
“1. Correlação entre pedido, causa de pedir e
sentença. O autor fixa os limites da lide e da causa de
pedir na petição inicial (CPC 128), cabendo ao juiz
decidir de acordo com esse limite. É vedado ao
magistrado proferir sentença acima (ultra), fora (extra)
ou abaixo (citra ou infra) do pedido. Caso o faça, a
sentença estará eivada de vício, corrigível por meio de
recurso. A sentença citra ou infra petita pode ser
corrigida por meio de embargos de declaração, cabendo
ao juiz suprir a omissão; a sentença ultra ou extra petita
não pode ser corrigida por embargos de declaração, mas
só por apelação. Cumpre ao tribunal, ao julgar o recurso,
reduzi-la aos limites do pedido.” (NERY JUNIOR,
NELSON Código de Processo Civil Comentado e
Legislação extravagante 10a ed. rev. ampl. e atual.
até 1o de outubro de 2007
São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2007 p.668/669)
Os excertos indicados pela parte embargante
em seu apelo apenas compõem a fundamentação da r. sentença, a qual se
ateve às alegações da inicial, quais sejam: i) nulidade da execução por
ausência de título executivo, em razão da ausência dos aditamentos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007613-84.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21387
6/13
celebrados entre as partes; ii) ausência de mora da parte embargante, em
razão de os títulos não conterem o valor das parcelas; iii) abusividade do
terceiro aditamento, que previu o aumento da taxa de juros para 13,67% ao
ano; iv) cobrança indevida de multa de mora; v) aplicação do Código de
Defesa do Consumidor.
Por outro lado, assiste razão à parte
embargada, posto que a parte embargante não impugnou especifica e
diretamente a adoção da taxa CDI-CETIP, adotada pelo título, tendo sido
indevidamente reconhecida sua abusividade pela r. sentença, ante a
vedação da Súmula 381 do STJ.
Tal conclusão pode ser obtida a partir da
leitura dos seguintes excertos da petição inicial:
“Como mencionado pelo BRADESCO na petição inicial da
execução, em 10/abril/2014 a DALUTEX emitiu uma cédula
de crédito bancária a favor do HSBC, correspondente ao
empréstimo de R$9.766.435,23, modalidade da operação
PRICE, para pagamento em 18 parcelas mensais, sendo a
primeira em 09/05/2014 e a última em 09/10/2015, com juros
postecipados de 0,287% ao mês (= 30 dias) e 3,497% ao ano
(= 360 dias), com atualização monetária de 100% da taxa
flutuante do CDI-Over-Cetip, com capitalização mensal e CET
(custo efetivo total) de 0,29% ao mês e de 3,55% ao ano,
perfazendo a soma dos juros R$ 271.826,13.” (fls.6/7)
“Como mencionado no item 4.2. supra, no contrato primitivo
foram ajustados juros postecipados de 0,287% ao mês e
3,497% ao ano, com atualização monetária de 100% da taxa
flutuante do CDI-Over-Cetip, com capitalização mensal e CET
(custo efetivo total) de 0,29% ao mês e de 3,55% ao ano. No
cognominado terceiro aditivo, celebrado em 20/10/2017, os
juros mensais passaram a ser de 1,090% ao mês e de
13,6700% ao ano, isto é, um aumento de 285% ao mês ao e ao
ano, o que configura abusividade na majoração, o que deve ser
revisto e reduzido para o patamar original, de 0,287% ao mês e
de 3,497% ao ano, caso não sejam acolhidos estes embargos
com extinção de execução por falta de título executivo e/ou de
falta de liquidez e certeza de toda a obrigação (= crédito)
perseguida pelo BRADESCO.” (fls.9) (grifos nossos)
Nos pedidos, a parte embargante limitou-se a
requerer a “exclusão da oneração excessiva decorrente da majoração dos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007613-84.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21387
7/13
juros e expurgo da multa pela mora e demais encargos e cobranças
indevidas, explicita ou implicitamente cobrados durante o cumprimento do
contrato e aditivos, a ser apurado por prova pericial, escoimando a
cobrança
de
títulos/encargos
não
devidos”
(fls.18),
aludindo,
genericamente, a cobranças indevidas, o que tampouco permite o
conhecimento da impugnação.
Pela mesma razão, a insurgência em recurso
da parte embargante quanto à capitalização de juros não pode ser
conhecida, por configurar inadmissível inovação recursal.
De rigor, portanto, o reconhecimento de
nulidade da r. sentença por ser “extra petita”, neste aspecto, afastando-se a
abusividade reconhecida na origem.
O feito, porém, encontra-se em condições de
imediato julgamento, como permitido pelo artigo 1.013, §3o, III, do Código
de Processo Civil, o que autoriza esta Superior Instância a analisar os
pedidos, já que se trata de matéria exclusivamente de direito.
Não se configurou o cerceamento de
defesa.
De acordo com o artigo 330, inciso I, do
Código de Processo Civil vigente à época, correspondente ao atual artigo
355, inciso I, da Lei Processual em vigor, cabe ao juiz julgar
antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de
outras provas.
A controvérsia acerca da legalidade das
cláusulas do contrato bancário constitui-se em questão unicamente de
direito ou, quando relativa a questão de fato, encontra-se já provada nos
autos. Por conseguinte, a análise do feito não exige a produção de outras

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007613-84.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21387
8/13
provas, além da documental.
Destarte, o julgamento antecipado do pedido
era mesmo de rigor.
A natureza de título líquido, certo e
exigível da Cédula de Crédito Bancário foi reconhecida pelo E. Superior
Tribunal de Justiça no REsp 1.291.575/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão,
julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos:
DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
VINCULADA
A
CONTRATO
DE
CRÉDITO
ROTATIVO.
EXEQUIBILIDADE.
LEI
N.
10.931/2004.
POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA
DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA.
INCISOS I E II DO 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito
Bancário
é
título
executivo
extrajudicial,
representativo de operações de crédito de qualquer
natureza, circunstância que autoriza sua emissão para
documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas
modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O
título de crédito deve vir acompanhado de claro
demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente,
trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação
de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a
conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, 2o,
incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).
3. No caso concreto, recurso especial não provido.
Da mesma forma, a Súmula n° 14 deste E.
Tribunal de Justiça estabelece: “A cédula de crédito bancário, regida pela
Lei n° 10.931/04, é título executivo extrajudicial”.
Ademais, o art. 28, caput, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007613-84.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21387
9/13
10.931/04 prevê que “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja
pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em
planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados
conforme previsto no § 2o”, tendo sido cumprido pela parte exequente no
presente caso.
Com efeito, a Cédula de Crédito Bancário
referente ao quarto aditamento, que consolidou o valor da dívida e embasa
a execução, especificou o valor devido (R$9.766.345,23), bem como a taxa
de juros, assim como o valor das parcelas (fls.99), sendo irrelevante a
ausência dos aditivos anteriores, inexistindo qualquer nulidade a ser
reconhecida, portanto.
A evolução da dívida está suficientemente
demonstrada através do demonstrativo de débito de fls.133/134, não
havendo, pois, nenhuma irregularidade a ser reconhecida a tal título.
Por meio da Súmula Vinculante no 07, o E.
Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a limitação
da taxa de juros reais a 12% ao ano, conforme redação original do artigo
192, §3o, da Constituição, posteriormente revogada, não era autoaplicável,
pois tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.
Assim, a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por
si só, não é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.
Quando não houver prova da taxa de juros
contratada entre as partes, deve ser aplicada a taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central para as operações da mesma espécie, salvo
se a cobrada for mais vantajosa para o devedor.
Sobre o tema, dispõe a Súmula 530 do C.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007613-84.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21387
10/13
Superior Tribunal de Justiça:
Nos
contratos
bancários,
na
impossibilidade
de
comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por
ausência de pactuação ou pela falta de juntada do
instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de
mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações
da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o devedor.
Não se nega que o consumidor possa pleitear
a revisão da taxa de juros bancários superior a 12% ao ano, desde que,
porém, se configure situação de abusividade inequivocamente demonstrada
nos autos, com cobrança superior àquela divulgada pelo BACEN para o
período referente à obrigação impugnada.
Tal não ocorre na hipótese dos autos.
Para o afastamento da mora, deve estar
demonstrada a abusividade dos encargos exigidos no período de vigência
do contrato, não bastando, para tanto, o simples ajuizamento de ação
revisional, nem tampouco o eventual reconhecimento da abusividade de
encargos incidentes apenas no período de inadimplência.
Essas questões foram decididas pelo E.
Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no 1.061.530-
RS, em sede de recursos repetitivos, em que foram consolidadas
orientações sobre o tema:
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591
c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007613-84.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21387
11/13
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em
concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos
exigidos no período da normalidade contratual (juros
remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de
ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento
de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao
período de inadimplência contratual.
ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS
Nos contratos bancários, não regidos por legislação
específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de
1%
ao
mês.
ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de
inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou
medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em
questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver
demonstração de que a cobrança indevida se funda na
aparência
do
bom
direito
e
em jurisprudência
consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da
parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada
conforme o prudente arbítrio do juiz;
b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em
cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no
acórdão observará o que for decidido no mérito do
processo.
Caracterizada
a
mora,
correta
a
inscrição/manutenção.
ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO
É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de
jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC,
sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos
contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a
Min. Relatora e o Min. Luís Felipe Salomão.
Ante o provimento do recurso da parte
embargada, afastando a abusividade da utilização de índice correspondente
à 100% do CDI, prevista no título, julgam-se os embargos improcedentes,
carreando-se exclusivamente à parte embargante os ônus de sucumbência
fixados na origem.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007613-84.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21387
12/13
Tendo em vista que o apelo em tela
demandou trabalho adicional dos Patronos da parte embargada, em grau de
recurso, bem como que a intenção do legislador, ao criar a verba honorária
em sede recursal, foi a de evitar recursos abusivos, determina-se a
majoração dos honorários advocatícios para o importe de 11% do valor da
causa, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o posicionamento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
TEORIA
DA
IMPREVISÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DAS
PROVAS.
HIPÓTESE
NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO
CPC/15.
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da
tese recursal reclamar o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos.
2. Afasta-se a pretensão à mera revaloração das provas
quando o recorrente deixa de indicar os fatos
incontroversos, delineados na sentença ou no acórdão,
que tenham merecido aplicação indevida de critérios
jurídicos pelo acórdão recorrido.
3. O § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos
provenientes de decisões condenatórias antecedentes.
4. Atendidos os limites legais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC/15, a majoração da verba honorária a título de
honorários recursais é medida que se impõe.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
(STJ, AgInt-AREsp 196.789-MS, 3a Turma, rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. 09-08-2016).
Por fim, tendo em vista o julgamento dos
apelos interpostos, fica prejudicado o agravo interno interposto pela parte
embargante, o qual visava a reforma da r. decisão de fls.595 que negou

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1007613-84.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21387
13/13
efeito suspensivo a seu recurso.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO ao apelo do embargado e CONHECE-SE EM PARTE
do apelo da embargante e, na parte conhecida, NEGA-SE-LHE
PROVIMENTO, PREJUDICADO o agravo interno.
WALTER BARONE
Desembargador Relator